Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703967-93.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROBERTO ADMER DE SOUSA SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição retro, uma vez que o autor foi devidamente intimado da publicação da pauta e do acórdão, por meio de publicação no DJE nos dias 10/06/2020 e 22/07/2020, em nome da advogada cadastrada nos autos. Dra. Roberta Alves Cordeiro. Brasília, 3 de setembro de 2020.